Tribunal: TJPA
Processo: 0832022-86.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832022-86.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA

APELADO: SHAIANA SILVA ALBRECHT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562 DO CPC) FAZ-SE NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SUA DESIGNAÇÃO EM PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA APTO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA
LASTREADA EM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. DISCUSSÃO RELATIVA A DIREITO DE PROPRIEDADE É RESTRITA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS. POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA POSSE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 26/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0832022-86.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: FLAVIA BRILHANTE ATHAYDE

APELADO: SHAIANA SILVA ALBRECHT

Advogado(s) do reclamado: LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

JOSÉ AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO DA SILVA
interpuseram
APELAÇÃO
, contra sentença (ID 5889124) mediante a qual o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou improcedente pedido formulado na
Ação de Reintegração de Posse
em epígrafe (Processo n.º 0832022-86.2020.8.14.0301), ajuizada em detrimento de
SHAIANA SILVA ALBRECHT
.

Em suas razões recursais os insurgentes alegam a nulidade da sentença por falta de realização de audiência de justificação para apreciação da tutela provisória de urgência e em virtude de o juízo ter levado em consideração os memoriais finais apresentados pela demandada intempestivamente.

Argumentam estar comprovada a posse exercida pelos autores e por seu filho Willian da Silva Oliveira, ante o amplo acervo probatório produzido nos autos, em especial a oitiva de testemunha na audiência de instrução e julgamento. Afirmam que seu filho foi afastado do lar em razão de medida protetiva intentada pela demandada, mas no dia do cumprimento do mandado não estavam no imóvel, pois revezavam entre a casa de Belém e o imóvel de Ananindeua, asseverando que a posse se mantinha constante pelo filho dos recorrentes, o que configuraria posse da unidade familiar.

Alegam que não tentaram retomar o imóvel por receio de conflitos com a ré e o atual companheiro, que é policial militar, de modo que buscaram as medidas judiciais e administrativas cabíveis para reaver o bem. Impugnam os documentos apresentados pela ré, afirmando a inexistência da sua posse desde 2013.

Sustentam que a posse exercida pela demanda é injusta e violenta, pois se valeu de denúncia falsa contra seu ex-companheiro e de contrato de compra e venda fraudado, ressaltando sobre a contradição da requerida ao afirmar que adquiriu o imóvel, e na ação de reconhecimento e dissolução de união estável alegou que o casal não adquiriu bens. Argumentam que as obras do imóvel foram realizadas em 2014, e foi toda custeada pelos recorrentes e seu filho William, estando provado que a requerida nunca esteve presente nas obras do imóvel. Alegam a nulidade o contrato de compra e venda apresentado pela ré, sobretudo diante do analfabetismo do requerente e da necessidade de outorga uxória para a alienação do imóvel, questionando, ainda, o valor atribuído à suposta venda.

Em razão do exposto, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença vergastada, julgando procedente os pedidos exordiais.

Instado a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos dos apelantes (ID 5889131).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 6042733, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Preliminarmente

2.1. Da nulidade da sentença por ausência de audiência prévia de justificação

A recorrente arguiu a nulidade da sentença por ausência de realização de audiência prévia de justificação. No entanto, além de o referido ato não ser obrigatório e não interferir no julgamento de mérito da demanda, encontra-se preclusa a oportunidade para impugnar a sua não realização, irresignação que deveria ser exercida quando do indeferimento da liminar de reintegração de posse.

A designação de audiência de justificação prévia tem previsão no art. 562 do CPC:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Ta
l como se infere do dispositivo legal em comento, a finalidade da audiência de justificação é possibilitar ao magistrado que, diante do pedido liminar de manutenção ou reintegração de posse, tenha acesso a outros elementos probatórios que corroborem a alegação autoral, bem assim para oportunizar ao réu que participe do ato.

Nas palavras do doutrinador Nelson Nery Jr.:

"3. Liminar não concedida inaudita altera parte. Se isto ocorrer, o juiz determinará a citação do réu para comparecer à audiência de justificação da posse. Esta audiência tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade de conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva do autor. O réu, comparecendo à audiência, poderá reperguntar. A ele não é lícito, contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor." (Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018)

Trata-se
, portanto, de ato que se encontra à disposição do juízo, mas cuja realização dependerá da análise sobre o pedido liminar eventualmente formulado em ação possessória. A designação da audiência de justificação, portanto, integra um juízo discricionário do magistrado, que somente a designará caso fique em dúvida quanto à concessão ou não da medida liminar. No presente caso, o pedido liminar foi indeferido e os recorrentes não recorreram da decisão de indeferimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ERIGIDO COMO POSTULADO INTERPRETATIVO PELO ART 8º DO CPC/2015. - A ausência de manifestação da parte quando intimada para especificar as provas que pretende produzir atrai os efeitos da preclusão, revelando-se inservível o pedido genérico constante da petição inicial.
A designação de audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, faz-se necessária para a análise da tutela liminar possessória, não havendo razão para sua designação em processo que já se encontra apto para julgamento
.- Na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar que detinha a posse anterior do bem, sua perda e o esbulho praticado pelo réu. - A ausência de prova quanto aos requisitos do art. 561 do CPC/2015 impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse. - Não se cogita a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.- A norma prevista no art. 85, §8º do CPC não só contempla o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade nas causas de valor muito baixo ou irrisório, como também abrange, por interpretação extensiva e sistêmica, os valores exorbitantes, devendo ser afastada a interpretação literal da disposição processual em prol do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados conforme o grau de complexidade da causa e trabalho dispendido pelo d. causídico atuante no feito, devendo ser fixados em correspondência proporcional a tais critérios.- Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.19.127691-4/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2021, publicação da súmula em 17/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DE SUA POSSE E DA DATA DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS - AUSÊNCIA - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO ALEGADO NA INICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, EM TERMOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE, APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. V.v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. MOMENTO INOPORTUNO. DECISÃO MANTIDA. Ausente à comprovação nos autos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse de bem imóvel à parte autora é medida que se impõe, especialmente em virtude da ausência de esbulho, visto que os agravados exercem a posse do imóvel de forma legítima, em razão de abertura de sucessão.
O momento oportuno para a realização da audiência de justificação é logo após a apresentação da petição inicial não sendo sua realização obrigatória, sendo desnecessária quando devidamente instruída a petição inicial.
(TJM, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.010167-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - TUTELA POSSESSÓRIA - DESCABIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DA AGRAVANTE - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fim de verificar a legitimidade "ad causam" é imprescindível analisar a pressuposta correspondência entre os sujeitos processuais e os sujeitos da relação jurídica depreendida em juízo. Havendo tal correlação, deve ser afastada a ilegitimidade.- Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto à alegada posse do requerente, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório.-
A designação de audiência de instrução prévia, prevista no art. 562 do CPC, faz-se necessária para a análise da tutela liminar possessória, não havendo razão para sua designação em processo que já se encontre apto para regular instrução
. - Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.580640-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 15/04/2021)

Assi
m, a não realização da audiência não enseja nulidade da sentença, sobretudo porque o referido ato não se relaciona com o julgamento de mérito da demanda, limitando-se a subsidiar a análise do pedido liminar de reintegração, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

3. Mérito

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse.

Alegam os apelantes que a requerida promoveu o esbulho possessório sobre o imóvel situado na Passagem São Luís, n.º 40, Bairro Águas Lindas, Conjunto Júlia Seffer, CEP: 67.113-610, Ananindeua-Pará, o qual lhes pertenceria, visando, assim, a reintegração na posse do imóvel.

As ações possessórias encontram disciplina especial na lei processual civil brasileira, nos artigos 560 a 568 do CPC, segundo os quais:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

D
esse modo, é ônus do autor da ação possessória de reintegração demonstrar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse.

No caso dos autos, os recorrentes não lograram êxito em comprovar o exercício da posse, pois as provas dos autos demonstram que embora eles tivessem exercido em determinado momento a posse sobre o imóvel, pelo menos a partir do ano de 2017, passaram a ser possuidores do imóvel o seu filho José Willian da Silva Oliveira e a requerida.

Aliás, na inicial da ação possessória os próprios recorrentes relatam que o exercício da posse no imóvel operou da seguinte maneira:

§

1989
: o imóvel foi adquirido pelos recorrentes;

§

1989 a 2006
: os autores residiram no imóvel;

§

2007 a 2010
: Wanderson da Silva Oliveira, filho dos autores, residiu no imóvel;

§

2017
: os requerentes “
deram a posse
da propriedade e do imóvel para o filho Sr. José Willian da Silva Oliveira, o qual passou a residir no local com sua então companheira e requerida nesta ação- Sra. Shaiana, contudo sem fazer transferência da propriedade.”.

Ou seja, os próprios recorrentes afirmaram expressamente, ainda na exordial, que não residiam no imóvel quando derem a posse ao seu filho Willian.

Na verdade, toda a exposição fática da inicial dos requerentes é pautada
exclusivamente no argumento de propriedade do imóvel
. Somente em sede de memoriais finais e na apelação os recorrentes suscitaram a tese de que revezavam residência entre o imóvel objeto da lide, e outro imóvel, localizado em Belém sem, contudo, produzir prova nesse sentido.

Aliás, todo o acervo probatório conduz ao entendimento de que a posse era exercida, pelo menos desde 2017, pelo casal formado pelo filho dos requerentes e a requerida, conforme inclusive atestado pelas testemunhas, em especial nos seguintes trechos, destacados pelos próprios recorrentes nas razoes da apelação:

(...)
que o Sr. José Wiliam, filho do casal, permanecia de forma contínua durante esse período
; que não conhece a requerida, Sra. Shaiana Silva; que nunca viu a demandada na obra; que não teve conhecimento sobre a venda do imóvel em questão. (...) (ID 5889127-Pág.03)

(...)
entre os períodos de 2017 e 2018, deu-se o início da moradia do Sr. José Wiliam com a demandada
; (ID 5889127-Pág.04)

À luz dessas premissas e da análise minuciosa do conjunto probatório dos autos, não denoto que as partes autoras/apelantes tenham comprovado que exerciam a posse sobre o bem em testilha, pois apegaram-se unicamente ao argumento de propriedade do imóvel desde o ano de 1989 e sobre suposta posse compartilhada com o filho William, fato que somente que desserve à discussão dos autos, quando comprovada posse mais recente exercida pela ré e seu então companheiro William, filho dos recorrentes.

A doutrina de Cassio Scarpinella Bueno ressalta que as ações possessórias se destinam à tutela da posse, e não da propriedade.

"As 'ações possessórias' são o procedimento especial de jurisdição contenciosa que tem como finalidade a proteção da posse. (...).
As 'ações possessórias' disciplinadas pelos arts. 554 a 568 ocupam-se com a tutela jurisdicional da posse,
e não da propriedade
." (Manual de direito processual civil. 3. ed. Editora Saraiva Jur, 2017, p. 511).

P
ortanto, as ações possessórias não se destinam à discussão sobre o direito de propriedade do imóvel objeto do litígio, recaindo sobre a parte autora a prova quanto às alegações do exercício da posse, enquanto fato jurídico, e seu respectivo esbulho.

Por essa razão, ademais, é irrelevante a discussão, ao menos nos presentes autos em que se discute a posse, a nulidade do suposto documento de compra e venda apresentado pela parte ré/apelada.

Para a proteção da propriedade o ordenamento jurídico o proprietário dispõe da ação reivindicatória (art. 1.228 do Código Civil), a ser manejada em face do possuidor que detém injustamente o bem. Como se trata de uma ação petitória, que não se confunde com as ações possessórias, sendo inviável a modificação do rito que foi aqui inicialmente empregado.

Isso porque são diversos a causa de pedir e os pedidos formulados em ação possessória e ação reivindicatória: a primeira embasada em
jus possessionis
(posse como fato) e visa à manutenção ou reintegração de posse sobre a coisa, enquanto a segunda é sustentada em
jus possudendi
(propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa, sendo, desse modo, inaplicável o princípio da fungibilidade entre as ações.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIFERENÇA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ALEGADA PROPRIEDADE DAS PARTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que as ações possessórias tratam da posse como fundamento do pedido e da causa de pedir. Enquanto as ações petitórias têm fundamento assentado no direito de propriedade, da titularidade do domínio. 2. No caso, se busca não mais discutir a posse pura e simples, mas o direito de propriedade sobre o bem imóvel haja vista ambas as partes possuírem documentos que demonstrem serem os proprietários. 3
. É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações
." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.512639-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0021, publicação da súmula em 11/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA - POSSE ANTERIOR E ESBULHO - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - NÃO CONSTATAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
A teor do disposto no art. 927 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência de posse anterior e esbulho. Ausente um dos elementos elencados na legislação processual, impõe-se a improcedência da ação. A discussão relativa ao direito de propriedade é restrita à ação reivindicatória
." (TJMG - Apelação Cível 1.0180.13.002961-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2015, publicação da súmula em 04/12/2015)

R
egistre-se, por fim, a ausência de legitimidade dos autores para pleitearem em juízo a proteção da posse exercida por seu filho, ante a impossibilidade de pleitear direito alheio, em nome próprio (art. 18 do CPC).

Diante disso, ausente a prova de que os autores exerciam posse sobre o imóvel no momento em que a requerida passou a ocupá-lo, inviável o acatamento do pedido de reintegração formulado nestes autos.

4. Dispositivo

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade da sentença, bem como pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É como voto.

Belém-PA, 12 de setembro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/10/2022